Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-08.2021.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800170-08.2021.8.14.0043

APELANTE: DIEGO FERREIRA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800170-08.2021.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Portel

APELANTE:
DIEGO FERREIRA BAIA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I, do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo –
2)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CP - PROCEDÊNCIA – a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta indicando que o réu se prevaleceu do estado de pandemia de COVID-19 para a prática delitiva, o que não se verifica na hipótese -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, j, do CP
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, j, do CP
,
redimensionando a pena do apelante para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO FERREIRA BAIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel que o condenou pela prática de do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CP
, cominando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base e o afastamento da agravante

do art. 61, II, j, do CP
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para decote da agravante

do art. 61, II, j, do CP
.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de março de 2021, por volta das 20h30min, na Primeira rua do Conjunto Habitacional, bairro Castanheira, cidade de Portel, o denunciado
DIEGO FERREIRA BAÍA
, vulgo “THIAGUINHO”, agindo de livre e espontânea, subtraiu o valor em dinheiro de R$ 105,00 (cento e cinco) reais, da vítima Dennylson Aluízio Cardoso Silva.

Após a instrução, DIEGO FERREIRA BAÍA foi condenado pela prática de do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CP
, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando inicialmente a
redução de sua

pena base
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, a
pena base
foi arbitrada em
08 (oito) anos

de

reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
,
quantum
que se revela
adequado e proporcional
à hipótese, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
do agente, que merece especial reprovação pois, além da subtração patrimonial, cerceou ainda a liberdade de locomoção da vítima, obrigando-a a conduzi-lo, sob ameaça de arma de fogo, até local ermo para facilitar a fuga do agente. Desfavoráveis ainda as
circunstâncias do delito
, executado em via pública e em frente à residência do ofendido, expondo terceiros aos riscos da prática delitiva, bem como as
consequências do crime
, pois os valores subtraídos da vítima se tratavam da renda de seu trabalho na noite do fato.

Portanto, havendo motivação idônea para elevação da pena basilar, deve ser mantida a pena arbitrada pelo juízo de piso, obstando o deferimento do pleito recursal de redução da pena base.

Em relação ao pleito remanescente de decote da agravante

do art. 61, II, j, do CP, aplicada pelo juízo sentenciante sob entendimento de o delito merecer maior reprovação por ter sido praticado durante a pandemia mundial de COVID-19, constato que
assiste razão ao pleito recursal
, uma vez que não restou demonstrado pelas provas carreadas que o réu tenha se valido especialmente da situação de pandemia global para a prática delitiva, razão pela qual incabível a incidência da agravante em comento, impondo-se o decote da mesma.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES.
AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA
, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
( HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 655339 SP 2021/0091872-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)

Portanto, afastada a incidência da agravante

do art. 61, II, j, do CP, mantendo-se a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
,
e aplicada a majorante do uso de arma de fogo na fração legal de 2/3 (dois terços), chega-se a
pena final redimensionada para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa,
mantendo-se o
regime fechado
para cumprimento inicial da sanção, consoante art. 33, §2º, a, do CP, e o valor fixado para o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, j, do CP, redimensionando a pena do apelante para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023